Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006389-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Sucumbência, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FARES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.950.421/0003-12 (AGRAVANTE), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA –
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ
– EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PROCESSO ELETRÔNICO – DECADÊNCIA AFASTADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART.173, I, DO CTN – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRATO DE ORIGEM DOS VALORES – CADERNETA DE POUPANÇA – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC –

HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO.

1.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2.

A falta da data do número do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macula o ato citatório, especialmente porque o processo de origem (indicado no edital) é digital, fato que viabiliza a consulta da parte executada sobre o teor do processo (sistema PJE), que possui anexo a CDA, não havendo nenhum prejuízo.

3.

Quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).

4.

A alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de caderneta de poupança, a parte agravante não junta extrato ou qualquer outro documento que permita comprovar o alegado, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos art. 373, inc. I, e 854, § 3o, do CPC.

5.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula n. 421 do STJ.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

7.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FARES & CIA LTDA. – ME
e
MOHAMAD ABDUL RAHMAN RAFES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002736-89.2017.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, vício no edital, decadência e impenhorabilidade dos valores bloqueados, assim como deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de verbas sucumbenciais.

O recurso foi interposto por Curador Especial (nomeação Id. 83657953 – Pág. 31), o qual independe de preparo (Id. 83708992 - Pág. 1) e distribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 83688478 - Pág.1), que determinou que os agravantes corrigissem a petição inicial em “PDF-A”, conforme dispõe o art. 26, §2o, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018 (Id. 84596486 - Pág. 1).

Em cumprimento ao supracitado despacho, os agravantes apresentaram a petição (Id. 85855477 - Pág. 1 a 16).

O Relator recebeu o recurso, porém sem atribuir o efeito suspensivo, uma vez que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial, logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal (Id. 86365954 - Pág. 1 a 6).

Intimado, o agravado apresentou as contrarrazões (Id. 92187975 - Pág. 1 a 15), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FARES & CIA LTDA. – ME
e
MOHAMAD ABDUL RAHMAN RAFES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002736-89.2017.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, vício no edital, decadência e impenhorabilidade dos valores bloqueados, assim como deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Verifica-se que o caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. – Sublinhado meu.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, isenção e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, os agravantes apontam a ocorrência da nulidade da citação por edital, por constar vício nesse instrumento convocatório.

Alegam que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por este meio, já que poderia o Juízo ter expedidos ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual enderenço dos devedores (SIEL, BACENJUD, INFOJUD, DETRAN/MT, TER/MT Receita Federal, operadoras de telefonia etc.), bem como o edital não constou a data e o número da inscrição da Dívida Ativa, requisitos legais do art. 8o, inc. IV, da LEF.

Do exame do presente recurso, verifico que não assiste razão ao agravante.

Da citação editalícia.
De início, vale ressaltar que para realização da citação por edital nas execuções fiscais, deve ser observada as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80,
in verbis
:

(...) Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O referido dispositivo enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recepção e, caso frustrada deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, e por fim, Edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

O que se verifica no caso em tela é que foram efetuadas as tentativas de localização dos executados/agravantes, citação pelo correio (Id. 83657950 - Pág. 19 e Id. 83657950 - Pág. 21), pelo oficial de justiça (Id. 83657950 - Pág. 31 a 32 e Id. 83657950 - Pág. 38), pesquisa no Detran (Id. 83657950 – Pág. 67) e posteriormente edital (Id. 83657950 - Pág. 71 e Id. 83657950 - Pág. 75).

Assim, não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.

Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ. Nesta vertente é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(N.U 1021749-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Irregularidade do edital.
Quanto à irregularidade no edital, por não indicar a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes nesse documento são aptos a promover a cientificação ficta dos executados a respeito da existência do executivo fiscal, de modo que não se pode falar em prejuízo para as partes.

Corrobora com esse entendimento, as jurisprudências desta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício, “o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021). [
N.U 1006380-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021]

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART.8o DA LEI No 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80. A falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macula o ato citatório, especialmente porque o processo de origem (indicado no edital) é digital, fato que viabiliza a consulta da parte executada sobre o teor do processo (sistema PJE), que possui anexo a CDA, não havendo nenhum prejuízo.
(N.U 1013086-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Assim, sem razão os agravantes nesse aspecto.

Decadência.
No que tange à alegação da ocorrência de decadência, também não assiste razão os agravantes.

Isso porque, ficou claramente demonstrado na decisão proferida pelo Juízo
a quo
que o prazo decadencial aplicado ao caso em tela é o da regra do art. 173, inc. I, do CTN, uma vez que se trata de crédito referente à ICMS não declarado e não pago, ou seja, “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poder ter sido efetuado” e não a regra do art. 150, § 4o, do CTN.

No mais, considerando que não houve a juntada do processo administrativo, não é possível verificar a data do lançamento do crédito, então, a certidão de dívida ativa apresentada detém presunção relativa de certeza e liquidez, o que afasta a ocorrência da decadência.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART.173, I, DO CTN – DECADÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).” (N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) 2. Se não decorreu o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, de rigor o afastamento da decadência do direito. 3. Sentença reformada, recurso provido. (
N.U 0007763-63.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Logo, a decisão agravada não deve ser reformada neste aspecto.

Impenhorabilidade de valores bloqueados.
Em relação à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de aplicação de caderneta de poupança, fazendo-se necessária a restituição desses valores, também não merece acolhimento.

Denota-se dos autos que foi bloqueado da conta de titularidade do agravante (Mohamad Abdul Rahman Fares) o montante de R$ 155,18 (cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) -

Id. 83657950 - Pág. 90 e Id. 83657952 - Pág. 11).

Não obstante a alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de caderneta de poupança, a parte agravante não juntou extrato ou qualquer outro documento que permita visualizar as alegações, pois, por certo, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos art. 373, inc. I, e 854, § 3o, do CPC.

Portanto, ausente a prova de que o bloqueio incidiu em verba depositada em poupança, não há que se falar em liberação dos valores. Além do mais, ainda que o fosse, o seu uso na forma de conta comum com a realização de diversas movimentações descaracteriza a natureza da conta como poupança típica, destinada exclusivamente para o depósito das economias de seu usuário, afastando, portanto, a proteção legal da impenhorabilidade prevista no ordenamento pátrio. Enfim, não é a mera nomenclatura que atrai o manto da proteção legal, devendo-se aferir os atos concretos. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) 2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020) 3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3o, I do artigo 854/CPC.

4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida.

6. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Honorários advocatícios.
No que se refere ao cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, sob alegação de que o enunciado utilizado se baseia em jurisprudência antiga, anterior a Lei Complementar n 132/09, que alterou a Lei Complementar n. 80/94 e esse órgão possui autonomia e dotação orçamentária próprias, sem razão os agravantes.

A Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, que veda os honorários sucumbências à favor da Defensoria Pública
,
ainda continua em vigor
, in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Somado a isso, este egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento da Emenda Constitucional n. 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, tendo firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor,
in verbis
:

E M E N T A TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0002529-47.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PROVIMENTO. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
(N.U 1001037-76.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022